Tribunal: TJDFT
Processo: 0719273-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719273-69.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, PAMELLA NASCIMENTO DA SILVA RECORRIDO: PAMELLA NASCIMENTO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Converto o julgamento em diligência para determinar a remessa dos autos à Vara de origem para fins de certificação quanto ao decurso de prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso por Pamella Nascimento da Silva. I. Brasília, 18 de outubro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito